Tribunal: TJMT
Processo: 1030210-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030210-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RONDONIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.717.734/0001-59 (APELADO), LUCIDIO JOSE CELLA - CPF: 175.631.949-91 (APELADO), LUCIMAR CELLA - CPF: 839.835.899-87 (APELADO), GLAUCIMARA CELLA - CPF: 026.619.639-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
– PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELA SENTENÇA – NÃO DECORRIDO O PRAZO DE TRÊS ANOS RESERVADO AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que apesar da ausência de citação válida não transcorreu prazo superior ao previsto para a pretensão executiva, é caso de afastar o reconhecimento da prescrição.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1030210-47.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: RONDONIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA., LUCIDIO JOSE CELLA, LUCIMAR CELLA, GLAUCIMARA CELLA

Proc. referência
: Execução de Título Extrajudicial Contra Devedor Solvente n. 1030210- 47.2019.8.11.0041 - 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial movida por Banco do Brasil S.A. em desfavor de Rondônia Transportes e Serviços Ltda., Lucídio José Cella, Lucimar Cella e Glaucimara Cella.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou extinto
o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, c/c o artigo 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição intercorrente.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a não ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto o processo esteve suspenso, período que não flui o prazo prescricional, bem como que não houve inércia de sua parte. Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida

Sem contrarrazões porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber é caso de reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente
.

Na origem, a lide advém da cobrança da quantia líquida no importe de R$ 483.907,46 (quatrocentos e oitenta e três mil, novecentos e sete reais e quarenta e seis centavos), atualizada até a data de 31/07/2019, referente a Cédula de Crédito Bancário n. 492.100.999, emitida em 15/07/2015, no valor total de R$ 1.203.478,59 (um milhão duzentos e três mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), a ser pago parcelado, com vencimento da primeira parcela pactuada para 10/12/2016 e da
última para 10/07/2020
.

Da análise do trâmite processual,
tem-se que a ação foi ajuizada em
10/07/2019, com despacho inicial que determinou a citação datado de 01/04/2020 (Id. 152865701).

Consta que foi requerida a expedição de Carta Precatória para as comarcas de Porto Velho/RO e Francisco Beltrão/PR, para citação da parte executada, cujo pleito foi deferido na data de 03/05/2020 (Id. 152865704), bem assim que em 01/09/2021 o autor foi intimado para trazer comprovante dos emolumentos para o envio da missiva ao juízo deprecado.

Nota-se que em 01/10/2021 foi requerida a expedição de Certidão Premonitória, por conseguinte a parte autora foi intimada para juntar as custas referentes à expedição em 20/04/2022. Diante do decurso de prazo, em 12/08/2022 o autor foi intimado para dar prosseguimento ao feito, ocasião que juntou a guia da diligência com o respectivo comprovante de pagamento.

Na sequência, sobreveio a sentença de extinção do feito, que reconheceu a prescrição intercorrente, objeto deste recurso.

Do conjunto fático-probatório, tem-se não ser caso de prescrição intercorrente e nem da pretensão executiva (direito material).

Como se sabe, a
prescrição intercorrente
está inserida no lapso temporal que toma o
processo
executivo, em razão da inércia do exequente e tem como consequência a extinção do feito.

O Código de Processo Civil estabelece que deferida a suspensão do feito por falta de bens penhoráveis, o processo será suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano, nesse período se suspenderá o prazo da prescrição.

Realça-se, após todo o curso do
processo
de execução, caso o credor não localize bens passíveis de penhora, cabe a
suspensão
do feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC, por um período de 1 (um) ano, findo o qual passa a fluir o prazo de prescrição intercorrente (art. art. 921, §4o, do CPC).

Registra-se
que a consumação se dará no mesmo prazo da ação, ou seja, no caso de execução de título de crédito (art. 206, § 3o, VIII, CC) o prazo para exercer a pretensão executória é de 3 (três) anos, portanto este, também, é o prazo da prescrição intercorrente, contados a partir do fim da suspensão por 1 (um) ano concedida.

Sucede que na espécie
não houve a interrupção da prescrição
, porquanto a citação sequer foi feita no prazo do art. 240 do CPC.

Logo,
como não houve interrupção da prescrição,

o termo inicial do prazo prescricional de 03 anos
(art. 206, § 3o, VIII, CC)
se dá
a partir da data do vencimento do título
.

Ocorre que a Cédula de Crédito Bancário em questão tem vencimento final em
10/07/2020
e
quando da data da prolação da sentença, em
04/11/2022
,
não havia transcorrido
o prazo de 03 (três) anos para a prescrição da pretensão executiva. Aliás, irá ocorrer somente em
10/07/2023
.

Dessa forma, não verificada a ocorrência da prescrição, tanto intercorrente, quanto da pretensão executiva, é caso de reforma da sentença impugnada.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
interposto pelo Banco do Brasil S.A. para reformar a sentença impugnada e afastar a ocorrência da prescrição, por conseguinte, determina-se o retorno dos autos para o regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023